Tribunal: TJSP
Processo: 2238035-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Bloqueio de valores existentes em conta corrente de titularidade do executado. Possibilidade. Impenhorabilidade não demonstrada pelo agravante, ônus que lhe competia (art. 854, § 3o, do CPC). Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.